Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL. PARTILHA. REALIZADA. CONDOMÍNIO. QUOTA-PARTE. ALUGUEL. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. FILHOS EM COMUM.
1. De acordo com o art. 1.319 e 1.326 do Código Civil, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a separação, autoriza que aquele que não usufrui do imóvel reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional à sua quota-parte sobre o aluguel estimado do imóvel.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que o simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum (REsp n. 1.501.549/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018.).
3. Deu-se provimento ao recurso.